Tribunal: STF
Processo: RE 1358958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 7405/2024 (eDOC 109). 



    Trata-se de petição avulsa protocolada eletronicamente em 31.01.2024, posteriormente, a oposição dos embargos de divergência (26.10.2023 – eDOC 96), a fim de complementá-los e apontar um novo precedente desta Corte: ARE 1.331.395-RG, Tema 1160, da sistemática da repercussão geral, que entende aplicável à hipótese, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 109, p. 1-4):



     “Em complemento aos Embargos de Divergência opostos, a parte Autora/Recorrente vem aos autos anexar novo precedente referente a aplicação do item 2 do Tema 439 de Repercussão Geral, de lavra do Ministro Luiz Fux no ARE 1331395 RG / RS, em que não foi reconhecida a repercussão geral do Recurso movido pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE – RS (parte Ré na demanda originária), que objetiva a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto. 



    A questão cerne se referia à possibilidade de extensão da vantagem de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) ao docente do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que se inativou anteriormente à produção dos efeitos da Lei 12.772/2012 com a garantia constitucional da paridade. 



     (...)



    Como se observa, a controvérsia sub examine se refere à extensão, ao servidor inativo, de vantagem cuja natureza objetiva e geral foi reconhecida na origem, e não a reclassificação de servidor na nova estrutura da carreira, conforme decidido no Tema 439. Por outro lado, o mencionado leading case assegurou a possibilidade de reajuste dos proventos de servidores aposentados pela regra da paridade, mediante a utilização de “requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a inativação”. 



    Veja-se que se trata de caso análogo ao presente, tendo em vista que a Autora/Recorrente neste citado ARE 1.331.395/RS era servidora pública inativa e objetivava ter seus proventos da aposentadoria revisados com base em critérios objetivos (tempo de serviço e titulação) existentes na Lei Estadual 12.772/2012, o que foi procedente. 



     Por sua vez, na presente demanda, a Recorrente/Embargante é servidora pública inativa, aposentada com paridade, e pretende ter declarado seu direito à revisão dos proventos de aposentadoria pelas novas regras instituídas na Legislação Municipal 6.228/2015, com base em critérios objetivos. Ainda não tem garantida a pretensa revisão. 



    O acórdão do Agravo em Recurso Extraordinário manejado pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE – RS então reconheceu a inexistência de repercussão geral, visto que aplicado na origem o item 2 do Tema 439 do STF. 



    Sinale-se, por oportuno, que em nenhum momento foi sinalizado que a aplicação de referido item se restringia à legislação do Estado do Paraná. 



    Salienta-se que referido acórdão é oriundo de demanda originária do Estado do Rio Grande do Sul, sendo então plenamente aplicável também ao presente caso, o que já restou demonstrado com os demais acórdãos anexados pela Recorrente/Embargante em seus recursos anteriores.” 



    Ao final, requer-se “o provimento dos presentes Embargos de Divergência, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, determinando a aplicação do item 2 do Tema 439 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 109, p. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de divergência opostos, em 26.10.2023 (eDOC 96), insurgem-se contra o acórdão proferido em sede de agravo regimental, assim ementado (eDOC 87, p. 1-2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG referese, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão assim redigido (eDOC 95):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.08.2023. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Quanto à ocorrência dos alegados vícios no aresto embargado, no que diz respeito à inaplicabilidade do item 02 do Tema 439 da repercussão geral, embora este Colegiado tenha decidido a questão, por maioria de votos, a controvérsia foi amplamente debatida na Segunda Turma desta Corte. 3. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados” 



    Com efeito, verifico, no caso, a ocorrência de preclusão consumativa, quanto à complementação das razões do recurso de embargos de divergência opostos há quase três meses (26.10.2024) do protocolo desta petição (31.01.2024), tendo em vista que não é possível a complementação das razões, após a apresentação do recurso. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Complementação das razões do agravo regimental. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados” (HC 195.820-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configuram ofensa constitucional indireta. 2. Impossibilidade de complementação das razões do recurso extraordinário por meio de petição em apartado: preclusão consumativa” (RE 590.843-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.04.210). 



    Além disso, a matéria dos autos é diferente da discutida no precedente ora invocado pela Requerente.



    No caso concreto, destaco os seguintes fragmentos da sentença, a qual foi mantida pela Turma Recursal, ocasião em que se fundou no Tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma pe o RE 606.199-RG (eDOC 8, p. 1-2):



    “Trata-se de ação de cobrança na qual pretendeu a parte autora a revisão de seus proventos (progressão horizontal e vertical) decorrente da aplicação das novas regras do Plano de Carreira e o consequente pagamento das diferenças de proventos. 



    (...)



    No mérito, verifica-se dos autos que a parte autora, funcionária púbica municipal aposentada, pretende receber a progressão de classe e nível para funcionário, previstos na Lei 6.228/2015. 



    No entanto, consoante já manifestado pelo Ministério Público, não há falar em direito adquirido. 



    Com efeito, a Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna: “A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade (...)”. 



    A legalidade, como princípio, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e deles não se pode afastar. Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 34ª ed., p. 89) que: “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.” A Lei Municipal nº 6.228/2015 não dispôs sobre a progressão de nível e classe para servidores inativos. E mais, apesar de a Constituição Federal assegurar o direito à paridade entre os proventos dos servidores inativos e os vencimentos dos ativos, a remuneração daqueles é regida pela Lei vigente à época da concessão do benefício de aposentadoria. 



    Inclusive, tal posicionamento é sedimentado pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) 



    Assim, tenho que improcede, o pedido de revisão de proventos e aplicação da regra estipulada aos servidores ativos para os servidores inativos”.



    A Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, assentou (eDOC 19, p. 5):



    “(...) dada a decisão lançada pelo STF no julgamento do RExt n° 606.199/PR, com fixação do Tema nº 439, não tem os servidores aposentados direito à “reenquadramento” horizontal ou vertical em virtude da alteração do quadro de carreira. 



    Veja-se que a decisão paradigma apenas consignou a possibilidade, não de reenquadramento, mas de direito aos consectários remuneratórios decorrentes da inclusão dos inativos em nova classe da carreira especificamente com relação à legislação estadual do Paraná, que previa sua extensão aos inativos, diferentemente da legislação aqui submetida a exame (Lei Municipal nº 6.228/2015)”. 



    No precedente mencionado pela ora Peticionária: RE 1331.395-RG, Tema 1160, da sistemática da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à natureza da vantagem Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), instituída pela Lei 12.772/2012, e sua consequente extensão a servidor aposentado pela regra da paridade”. 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). TEMA 439. RE 606.199. INAPLICABILIDADE. LEI 12.772/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Além disso, ainda que assim não fosse, ressalto que a aplicação do paradigma, no caso concreto, o qual reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão discutida no apelo extremo, não beneficiaria a ora Requerente, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu o direito pleiteado pela parte Embargante. 



    Assim, de toda forma, seria negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que a questão discutida envolveria matéria destituída de repercussão geral, prevalecendo o que foi decidido na instância de origem. 



    Ante o exposto, nada há que prover em relação ao pedido formulado nesta petição. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente